Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OBJETO. ALUGUERES GERADOS POR IMÓVEL COMUM E DETIDO COM EXCLUSIVIDADE POR HERDEIRO. IMÓVEL DERIVADO DE HERANÇA AINDA NÃO PARTILHADO. CONDOMÍNIO PRO DIVISO. FRUIÇÃO COM EXCLUSIVIDADE POR UM DOS CONDÔMINOS. CONDÔMINO DESPROVIDO DA POSSE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, SOBRE O VALOR DA ÁREA OCUPADA. PROPORCIONALIDADE À FRUIÇÃO DO BEM. PAGAMENTO EM CONFORMAÇÃO COM A QUOTA PARTE DO DEMANDANTE. SUCESSÃO. HERANÇA. PARTILHA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DA CIENTIFICAÇÃO DA POSTULAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RESIDÊNCIA E UTILIZAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. FRUIÇÃO INDIVIDUALIZADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A posse, enquanto instituto jurídico autônomo e dotado de expressão econômica própria e independente do direito de propriedade, emerge como objeto de especial tutela jurídica, passível de transmissão mortis causa, consoante disposição insculpida no artigo 1.206 do Código Civil, sobejando evidenciado que sua natureza fática e seus atributos inerentes autorizam sua integração ao acervo partilhável.
2. A herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro indiviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto (CC, art. 1.791, parágrafo único), e, assim, instituído condomínio pela sucessão causa mortis sobre os bens integrantes do monte partilhável (CC, art. 1.784, princípio da saisine), aos herdeiros que não estão na posse de imóvel partilhável integrante do monte assistem o direito de exigir indenização correspondente ao uso de bem comum daqueles outros que o ocupam, obrigação esta que decorre da responsabilidade que cada condômino detém em relação aos demais pelos frutos que percebe da coisa (CC, arts. 1.319 e segs.)
3. Instituído condomínio ou composse sobre imóvel indiviso decorrente da abertura da sucessão, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da posse comum pelo condômino que o ocupara, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
4. Efetivada a transmissão de imóvel divisível por ocasião da abertura da sucessão, determinando a formação de condomínio sobre a coisa legada, o condômino que usufrui com exclusividade do imóvel deve, necessariamente, indenizar os demais pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, conferir justa contrapartida pela privação que impusera ao outro, por emergir de imperativo legal, devendo a composição, observado o concertado, ser mensurada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar.
5. Conquanto necessária e devida a percepção de aluguéis pelos herdeiros que não exercem posse direta sobre imóvel comum, dele não fruindo nenhum proveito, a serem solvidos pelo herdeiro que o detém com exclusividade, devendo o encargo viger e alcançar todo o período em que persistir a ocupação exclusiva, a obrigação, ostentando caráter indenizatório e vindo a ser fixada judicialmente, tem como termo inicial não a abertura da sucessão ou o momento em que os sucessores não usufrutuários manifestam oposição à fruição exclusiva do bem, mas a data em que ocupante e obrigado é cientificado da manifestação e instado a solver a indenização que deve verter, pois nesse momento é que sua mora resta qualificada quanto ao realização da obrigação.
6. A inexistência de prévia convenção sobre a fruição do imóvel divisível por um dos condôminos determina que a indenização devida ao condômino alijado da fruição da coisa tem como termo inicial a citação ou o comparecimento voluntário aos autos, pois somente então se aperfeiçoa sua manifestação positiva e a mora do possuidor.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.